Tribunal: TJSP
Processo: 1014515-86.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenização – Alegada ofensa registrada em caixa postal do telefone celular da autora por algum preposto da empresa ré – Ausência de prova segura que a mensagem fazia referência à autora, bem como da existência de constrangimento em decorrência de algum ato abusivo por parte da ré – Ônus da prova da autora, do qual não se desincumbiu - Art. 373, I do CPC – Ofensa à honra não

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenização – Alegada ofensa registrada em caixa postal do telefone celular da autora por algum preposto da empresa ré – Ausência de prova segura que a mensagem fazia referência à autora, bem como da existência de constrangimento em decorrência de algum ato abusivo por parte da ré – Ônus da prova da autora, do qual não se desincumbiu - Art. 373, I do CPC – Ofensa à honra não comprovada – Ausência de caracterização de dano a ensejar indenização - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014515-86.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ELIANA APARECIDA DE PAULA MIURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LIDERANÇA COBRANÇAS INTELIGENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, com observação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-86.2019.8.26.0477 -Voto no 39324
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1014515-86.2019.8.26.0477
Comarca:
Praia Grande
Ação:
Indenização por danos morais
Apte(s).:
Eliana Aparecida de Paula Miura (AJ)
Apdo(a)(s).:
Liderança Cobranças Inteligentes
Voto no 39.324
DANOS MORAIS
Indenização
Alegada ofensa
registrada em caixa postal do telefone celular da autora por
algum preposto da empresa ré Ausência de prova segura
que a mensagem fazia referência à autora, bem como da
existência de constrangimento em decorrência de algum ato
abusivo por parte da ré Ônus da prova da autora, do qual
não se desincumbiu - Art. 373, I do CPC Ofensa à honra
não comprovada Ausência de caracterização de dano a
ensejar indenização - Improcedência da ação - Sentença
confirmada Verba honorária majorada, em atendimento ao
artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 76/79, de relatório adotado.
Apela
a
autora
alegando
que
restou
definitivamente demonstrada a injúria cometida por parte do preposto da ré, razão
pela qual pede indenização a título de danos morais em montante equivalente a R$
39.920,00 (fls. 81/96). Ausente contrarrazões (certidão de fls. 118).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Busca a autora a condenação da empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do constrangimento
provocado em razão da injúria sofrida por algum preposto da ré por meio de
mensagem deixada na caixa postal de seu telefone celular.
A r. sentença julgou improcedente a ação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-86.2019.8.26.0477 -Voto no 39324
3
não ter a autora se desincumbido de provar os fatos narrados.
E com razão.
Pelas provas acostadas aos autos, não há
qualquer comprovação pela autora que a mensagem era direcionada a ela, tanto
que admite que sua sobrinha também se utiliza de seu número para receber
recados.
A autora não trouxe qualquer prova que
sustentasse as suas alegações, de que fora efetivamente algum preposto da ré
que teria deixado o recado desabonador, ou que tal injúria lhe teria causado
constrangimento capaz de lhe causar abalo moral passível de indenização, não se
desincumbindo de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Não restou comprovada nos autos o nexo
causal entre eventual comportamento culposo da ré e os alegados danos morais
sofridos pela autora, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, nos termos
do artigo 373, inciso I do atual Código de Processo Civil, pois não se satisfaz o
Direito com a mera alegação de fatos, sem provas conexas e suficientes.
Pois, “não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, 47a ed., p. 478).
Conforme bem esclarece a lição de Vicente
Greco Filho: “O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe
incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente
se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito” (Direito
Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 189).
Moacyr Amaral Santos acrescenta, ainda, que
“(...) o juiz, não achando elementos para reconhecer a verdade, não pode ir além
do estado de fato preexistente à ação, e decidirá de forma a assim ficar, ou
repelindo a ação, ou rejeitando a exceção (...)” (Prova Judiciária no Cível e Comercial, Ed.
Saraiva, Vol. 1, p. 344).
Sabido é que o mero dissabor ou contrariedade
não fornece amparo para a obtenção de indenização, pois, à evidência, deve o
interessado demonstrar, sem qualquer dúvida, a excepcionalidade da dor sofrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-86.2019.8.26.0477 -Voto no 39324
4
No caso dos autos, não se comprovou nenhum
desdobramento da situação que gerasse margem ao direito à indenização por dano
moral.
Por fim, a verba honorária comporta majoração
em prol dos patronos da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, que
se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo causídico e o tempo
exigido para o seu serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional
realizado em grau recursal, a teor do disposto no parágrafo 11o do citado
dispositivo legal, observada a gratuidade judiciária concedida à autora.
Assim, cumpre a integral manutenção da r.
sentença, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a
majoração da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator